Tribunal: TJPA
Processo: 0808405-64.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808405-64.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DE MENOR.
TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA ASSEGURAR MEDICAMENTO ONCOLÓGICO RECOMENDADO PARA O ADEQUADO TRATAMENTO DA PACIENTE.
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS EM QUE HÁ RESISTÊNCIA/DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DECISÃO DE PISO MANTIDA, PARA GARANTIR O CARÁTER COERCITIVO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0808405-64.2019.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
devidamente representado por procuradores habilitados nos autos, com esteio no art. 1.015, I c/c 995 do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua/PA que, nos autos da
Ação Civil Pública
nº
0803134-90.2018.814.0006
, ajuizada pelo Ministério Público em interesse de
HÉLIO ANDREY COSTA OLIVEIRA,
determinou “
o
sequestro
das verbas públicas Municipais e Estaduais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$

5.000,00 (cinco mil) para cada ente via
BACENJUD
, permanecendo a multa arbitrada anteriormente em vigor, podendo ensejar novo bloqueio de contas, se persistir o descumprimento, ressaltando-se que, na oportunidade, majoro o limite para acumulação das astreintes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo a multa ser convertida para a aquisição da medicação em questão.”

Em breve síntese, o juízo
a quo
havia condenado a Fazenda Pública a viabilizar tratamento médico a base de Imunoglobulina Humana 5g, na forma descrita na inicial, em favor do paciente diagnosticado com Polineuropatia Inflamatória Desnebilizante Crônica. De modo que, em razão do descumprimento da medida foi requerido o bloqueio da verba pública acima aduzido. (ID.
12283599 – autos principais)

Assim, o presente Agravo de Instrumento insurge quanto [1] a liberação dos valores bloqueados, que caso ocorra implicará em duplicidade de pagamento do medicamento que está em vias de ser fornecido; [2] o prejuízo do deslocamento de recursos destinados a fins específicos, e
prejuízo da

promoção das políticas públicas de saúde já devidamente planejadas; [3] a desproporcionalidade da multa imposta; [4] a impossibilidade de sequestro de verbas públicas sem decisão transitada em julgado; [5] desrespeito à regra constitucional sobre o regime de precatório.

Asseverou, ser a medida providência excepcional e adotada em casos de urgência e imprescindibilidade da prestação de saúde, o que não se trata do caso dos autos. Inobstante o magistrado de piso busque a satisfação da obrigação judicial em favor da Agravada deve ser salientado que a execução deve ser realizada pelo meio menos gravoso ao devedor.

Nestes termos, requereu a
atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, e em mérito, a
reforma da decisão atacada para que se determine a suspensão da decisão de levantamento de verba pública.

Em sede de cognição sumária, indeferi o efeito requerido.

Apresentadas contrarrazões (ID.
2506559),
Ministério Público
pugnou o improvimento do recurso, mantendo a decisão do juízo
a quo,
para que o Estado do Pará cumpra a referida decisão de forma imediata.

Encaminhados os autos ao
custos iuris
para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo desprovimento do agravo, ratificando os termos das contrarrazões apresentadas pelo membro do Ministério Público em 1º grau (ID. 2885158)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

De início, cumpre ressaltar que a pretensão inicial está amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Sob essa ótica, a garantia de acesso à saúde significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

Com efeito, tratando a demanda de satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o tratamento para a sua enfermidade, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.

“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria
Constituição
da República (art. 5º, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético - jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” ( RTJ 175/1212-1213, Min. Celso de Mello)

Em outras palavras,
diante do caráter fundamental da tutela de urgência em que há o risco de sucumbir o direito à vida em razão da negativa do fornecimento de tratamento indispensável, é possível a concessão de tutela assecuratória e até mesmo o
bloqueio das verbas públicas destinadas ao cumprimento da medida, como forma de assegurar a imperatividade da decisão judicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento nesse sentido, admitindo o bloqueio de verbas públicas para a efetivação das decisões relativas à saúde e a vida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART.
461
, § 5o. DO
CPC
. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC
E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS - 1ª Seção - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - DJ: 23/10/2013)

É certo que o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa.

Não obstante, é cediço que o bloqueio de verbas públicas gera grandes percalços que comprometem a própria atividade administrativa, de modo que tal medida somente deve ser aplicada em caso de descumprimento da decisão que fixou a multa, momento este adequado de se exigir a adoção de uma postura mais enérgica do magistrado mediante o bloqueio de tais valores.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE, EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, DETERMINOU O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO EM QUESTÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE TRÊS MESES. - Direito à saúde e à vida protegidos em sede constitucional. Inteligência dos artigos 6º e 196 da CRFB/88. Nesse contexto, no conflito de normas constitucionais, entre as que determinam a preservação da saúde do indivíduo e aquelas que norteiam a gestão orçamentária, à luz da técnica da ponderação de interesses, devem prevalecer as primeiras, sob o risco de não se observar o princípio da dignidade humana - É certo que, em princípio, os bens públicos são impenhoráveis, sendo o bloqueio de verbas do Estado medida excepcional, que deve ser deferida nos casos em que a Administração Pública deixa de atender a direitos reconhecidos constitucionalmente como preponderantes. É o caso do direito à saúde, previsto no art. 196 da Carta Constitucional - Tratando-se de medida excepcional, só deve ser deferida quando descumprida a obrigação principal, que já havia sido determinada. Na hipótese em julgamento, há notícias sobre o descumprimento da referida obrigação, conforme informações prestadas pelo Juízo singular. Assim, em uma análise sumária, a conclusão imediata é no sentido de que a decisão recorrida não merece reforma, até levando em consideração a urgência e imprescindibilidade do fornecimento de medicamento à cidadã, portadora de tumor gástrico, que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida - Revela-se, portanto, legítimo, válido e razoável o bloqueio de verba pública, que melhor atende ao resultado prático equivalente à obrigação de fazer, estando previsto na Súmula 178 deste Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00343703920198190000, Relator: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 17/09/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE HOME CARE – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O bloqueio de verbas públicas somente pode ser admitido em situações excepcionais, como nos casos em que o Ente Público não fornece, de forma adequada, o respectivo tratamento médico, mesmo após a imposição de multa, momento este adequado de se exigir a adoção de uma postura mais enérgica do magistrado mediante o bloqueio de tais valores. Não tendo sido fixada anteriormente multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, impõe-se o seu arbitramento como forma de coagir o ente público a adoção das medidas impostas pela ordem judicial.

(TJ-MS - AI: 14118827120178120000 MS 1411882-71.2017.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 22/01/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2018)

Desta feita,
em existindo ordem judicial favorável no sentido de que o
tratamento
deva ser disponibilizado pelo Poder Público, não se trata de uma faculdade, mas obrigação do Ente Público em conferir pleno atendimento ao que foi ordenado pelo Poder Judiciário.

No caso dos autos, a medida imposta coloca-se adequada, diante da resistência do agravante em disponibilizar o tratamento médico adequado ao agravado, ou seja, além de praticar ato atentatório ao exercício da jurisdição, incide em ofensa à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco à saúde de uma pessoa, mediante expedientes protelatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
PORÉM, NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020